Tribunal: TJDFT
Processo: 0720489-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MANTIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. QUANTIDADE DE AUMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
I – A materialidade e a autoria do crime de roubo tentado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
II – Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu exerceu violência física ao tentar subtrair a mochila da vítima.
III – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV – A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação.
V – O emprego de violência física contra a vítima no crime de roubo configura elemento ínsito ao tipo penal do art. 157 do CP, podendo ser utilizado para majorar a pena-base apenas quando a violência empregada se mostrar exacerbada, desmedida, o que não se verifica na hipótese.
VI – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
VII – É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.